Tribunal: TJPA
Processo: 0809596-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809596-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: MARIA ELIVANA BORGES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO DE PERCENTUAL SUPERIOR AO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DECISÃO CAUTELAR QUE CONCEDEU O PERCENTUAL PLEITEADO. INCONFORMIDADE COM O ARTIGO 30 DA LC Nº 39/2002. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA PRESENTES NO ARTIGO 300 DO CPC. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal no inconformismo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, acerca de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que concedeu, em tutela de urgência, o aumento do percentual da pensão por morte concedida a Sra.
Maria Elivana Borges Amorim de 10% para 50%
;

II-
Primordialmente, deve-se aclarar que a tutela de urgência deve ser concedida sempre que se preencherem os requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil.
In casu
, é evidente a probabilidade do direito pleiteado pela agravada perante o juízo de origem. Todavia, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo como não devidamente preenchido;

III-
A autora/ agravada se casou com o requerente em 06 de julho 1998 se divorciando por meio do processo n.º 001.2009.1.005510-9 em 2009. No processo foi estabelecida pensão alimentícia no percentual de 10% dos vencimentos do
de cujus
. A Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, com alteração dada pela LC n.º 49/2005 estabelece em seu art. 30 que a concessão da pensão por morte será rateada em partes iguais, havendo mais de um dependente, salvo percentual distinto a título de pensão alimentícia fixado por decisão judicial;

IV-
Em que pese a autora/ agravada pretender o percentual de 50% do benefício ao IGEPREV esta já percebe o benefício pleiteado nos termos estabelecido pela Lei Estadual n.º 39/02 por meio da portaria n.º 0138/2019. Porquanto, não se vislumbra o
periculum in mora
alegado

VI-
Recurso CONHECIDO

e PROVIDO,
impondo-se a revogação da medida de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo e ativo interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária nº 0832306-94.2020.8.14.0301, nos seguintes termos:

“(...)
Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com lastro no artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PLEITO ANTECIPATÓRIO DA TUTELA manejado na inicial, para determinar ao IGEPREV que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação, conceda o benefício da pensão por morte à Requerente, decorrente do falecimento de seu esposo/companheiro, Paulo Cesar Pedreira Amorim, observando o rateio em cotas-partes iguais caso ainda haja outros dependentes do falecido; Comino multa pecuniária diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento do ora determinado, com fulcro no artigo 497, do Código de Processo Civil.)
(...)”

Na origem, a ação ordinária ajuizada por pensionista do instituto, ex-esposa do Sr. Paulo César Pedreira Amorim, cujo óbito ocorreu em 02 de julho de 2017, pretende contestar o percentual da pensão que lhe foi concedida pelo IGEPREV.

A parte autora requereu pensão, tendo sido deferido a ela 10%, por força de percepção de pensão alimentícia e o restante ao filho do falecido, sr. Arthur Borges Amorim, no percentual de 90%. Afirmou que, pelo fato de ter sido casada com o ex- Servidor, faz jus à 50% da pensão requerida, ainda que tivesse pensão alimentícia fixada.

Por não se conformar com a decisão, recorreu ao Judiciário, pleiteando a tutela antecipada, que foi deferida pelo Juízo a quo conforme demonstrado em alhures. Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV interpôs o presente agravo de instrumento. (id 3713435).

Em razões recursais, aduz que, o óbito do ex-segurado ocorreu em 2017, e que havendo mais de um pensionista, o benefício será rateado em partes iguais, salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente, como no caso, nos termos do art. 30 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 49/2005.

Assevera que o benefício foi concedido na condição de ex-esposa pensionada, tendo sido fixado judicialmente pensão alimentícia paga pelo ex-segurado em favor da demandante no montante de 10% (dez por cento) dos vencimentos e vantagens daquele, em observância à legislação previdenciária, não havendo qualquer fundamento legal para que seja rateado em partes iguais, sob pena de afronta à Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Destaca que não há fundamento que justifique a pretensão da agravada, ficando clara a falta de probabilidade do direito invocado e a necessidade de revogação da tutela equivocadamente concedida.

Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final a cassação da decisão que concedeu a pensão por morte à agravante.

Inicialmente, o feito fora distribuído à relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que verificou conexão dos autos com o Mandado de Segurança n° 0804770-45.2019.8.14.0301 no qual proferiu decisão, e determinou sua redistribuição.

Coube-me o feito por redistribuição.

Em decisão monocrática, de minha relatoria, deferi o efeito suspensivo ao presente recurso. (id 3880793).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando em síntese, pela revogação do efeito suspensivo e improvimento do recurso. (id 4021419).

A Promotoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. (id 5641779).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal no inconformismo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, acerca de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que concedeu, em tutela de urgência, o aumento do percentual da pensão por morte concedida a Sra.
Maria Elivana Borges Amorim de 10% para 50%.

Primordialmente, deve-se aclarar que a tutela de urgência deve ser concedida sempre que se preencherem os requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

In casu
, é evidente a probabilidade do direito pleiteado pela agravada perante o juízo de origem, vez que essa consegue juntar elementos que demonstram a relação marital e a dependência econômica em relação ao
de cujus
, motivo pelo qual o benefício da pensão por morte requerido administrativamente perante o IGEPREV foi deferido, ainda que em percentual inferior ao esperado.

Todavia, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo como não devidamente preenchido pela agravada.

Pois bem.

Sobre o assunto, cumpre esclarecer que a pensão por morte fora estabelecida pela Constituição Federal de 1988, no art. 201, inc. V, que ao determinar em seu rol que a pensão será paga ao homem ou mulher, cônjuge ou companheiro e dependentes, evidencia o caráter alimentar da mesma, com a finalidade de auxiliar aqueles que eram dependentes do segurado falecido.

Ademais, a Lei Complementar n.º 39/2002 contempla o cônjuge, a companheira ou companheiro, como beneficiário da pensão por morte, conforme comprova o artigo 6º, I da LC n.º 39/2002 que prescreve o seguinte:

Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

O §5º, refere-se à dependência econômica, dispondo,
in verbis
:

§5º. A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Analisando os autos, verifica-se que a autora/ agravada se casou com o requerente em 06 de julho 1998 se divorciando por meio do processo n.º 001.2009.1.005510-9 em 2009, que correu perante a 4ª Vara de Família da comarca de Belém. No processo foi estabelecida pensão alimentar no percentual de 10% dos vencimentos do
de cujus
.

A Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, com alteração dada pela LC n.º 49/2005 estabelece em seu art. 30,
caput
, que:

Art. 30. Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício,
a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais, salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente.
(grifei).

Assim, resta claro que em que pese a autora/ agravada pretender o percentual de 50% do benefício ao IGEPREV esta já percebe o benefício pleiteado nos termos estabelecido pela Lei Estadual n.º 39/02 por meio da portaria n.º 0138/2019.

Porquanto, não vislumbro o
periculum in mora
alegado, afastando a concessão da medida de urgência concedida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, impondo-se a revogação da medida de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Intime-se o Juízo de Direito
a quo
acerca desta decisão.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022